Tribunal: TJES
Processo: 0000302-29.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000302-29.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANDRE ELIAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000302-29.2023.8.08.0065

APELANTE: CARLOS ANDRÉ ELIAS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PERSONALIDADE E MOTIVOS AFASTADOS POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação criminal interposta por Carlos André Elias Silva contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, por meio da qual foi condenado à pena de 13 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 629 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O apelante pleiteia absolvição por insuficiência probatória, revisão da pena para o mínimo legal por desproporcionalidade e o reconhecimento do tráfico privilegiado. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça opina pelo provimento parcial para redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada, com eventual revisão de circunstâncias judiciais negativas; (iii) determinar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, à luz da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto pelo depoimento de policiais em juízo, corroborado pelos documentos de apreensão e laudos periciais, configura standard probatório suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Depoimentos de policiais gozam de valor probatório idôneo, sobretudo quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, em conformidade com os entendimentos pacificados pelo STF e STJ.

Quanto à dosimetria, afastam-se as circunstâncias negativas de personalidade e motivo do crime, por inidoneidade de fundamentação, em observância ao Tema Repetitivo nº 1077 do STJ, que impede a valoração de condenações anteriores como indicativo de personalidade desviante.

Procede-se à redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema Repetitivo nº 1214 do STJ, fixando-a em 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, considerando apenas a vetorial negativa de maus antecedentes.

O tráfico privilegiado é inaplicável, pois a reincidência do réu impede a configuração da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, quando coerente e em harmonia com as provas constantes dos autos, constitui meio de prova idôneo para a condenação penal.

Condenações anteriores transitadas em julgado podem ser valoradas como maus antecedentes, mas não para desabonar a personalidade do agente, conforme o Tema Repetitivo nº 1077 do STJ.

A redução proporcional da pena-base é obrigatória quando circunstâncias judiciais negativas forem afastadas em recurso exclusivo da defesa, conforme o Tema Repetitivo nº 1214 do STJ.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º, "b"; Tema Repetitivo nº 1077 (REsp 1.738.043/PR, STJ) e Tema Repetitivo nº 1214 (REsp 2.058.971/MG, STJ).

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 73.518-5/SP; STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/08/2019; STJ, AgRg-HC 847.152/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJE 07/03/2024.
TJES, APCrim 0022472-22.2018.8.08.0048. 1 ª Câmara Criminal. Rel.ª Des. ª Heloisa Cariello. Julgado em 11/7/2024; APCrim 0010168-25.2021.8.08.0035. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 08/02/2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000302-29.2023.8.08.0065

APELANTE: CARLOS ANDRÉ ELIAS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
CARLOS ANDRÉ ELIAS SILVA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES (id. 8857186, vol. 02, pp. 61/75), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e ao pagamento de 629 (seiscentos e vinte e nove) dias-multa.

Em razões recursais, vol. 02, pp. 87/95, o apelante pleiteia sua absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a revisão da pena para o patamar mínimo legal, por considerá-la desproporcional. Requer, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contrarrazões do Órgão Ministerial de origem, vol. 02, pp. 99/106, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Parecer constante do id. 11756637, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo defensivo, modificando-se a pena fixada.

Emerge da Denúncia que, no dia 05/5/2023, por volta de 18:30, próximo ao Bar Bem Brasil, em Jaguaré, o réu, de forma livre e consciente, trazia consigo drogas para o fim de expô-las à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta dos autos que, durante patrulhamento tático motorizado, policiais receberam uma denúncia anônima de que havia um indivíduo realizando o comércio de entorpecentes nas proximidades do Bar Bem Brasil, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

No local, encontraram um indivíduo com aparência semelhante à descrita na denúncia anônima (trajando camiseta branca e bermuda cinza, com cabelo descolorido).

O cidadão, posteriormente identificado como o réu, correu ao avistar a viatura, mas foi abordado.

Durante a abordagem, retirou uma latinha de cor azul do bolso e a jogou no chão. Dentro do recipiente, por sua vez, foram encontradas 20 (vinte) pedras de crack e 04 (quatro) papelotes de cocaína. Além disso realizada busca pessoal, os policiais encontraram R$ 110,00 (cento e dez reais) com o réu.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

A
materialidade
delitiva restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 11/17), Auto de Apreensão (vol. 01, p. 41), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (vol. 01, p. 43) e no Laudo de Exame Químico (vol. 02, p. 55).

Quanto à
autoria
, o réu negou a prática delitiva em interrogatório.

Nada obstante, verifica-se que a negativa de autoria está divorciada das provas constantes dos autos.

Nesse sentido, um dos policiais que participou da abordagem do réu prestou depoimento em juízo e confirmou o relato que prestou na fase investigativa, quando atestou que o réu foi encontrado com os entorpecentes em região de intenso tráfico de entorpecentes:

que se recorda dos fatos descritos na denúncia
, esclarecendo que receberam denúncia anônima de que próximo ao Bar Bem Brasil, um indivíduo comercializava drogas.
Que ao se deslocarem até o local, lograram êxito em localizar o acusado
, que ao visualizar a viatura correu em direção oposta, no entanto foi capturado pela equipe. Acrescentou ainda, que anteriormente a estes fatos, durante patrulhamento de rotina, realizou o procedimento de abordagem a Carlos André, todavia nada de ilícito foi encontrado com o acusado naquela ocasião.
Ao serem lidas as declarações de fl. 12, o declarante confirmou o seu teor
(...); (transcrição do depoimento do policial Marcel Jhonatan França, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes)

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.(...) PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça
, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 847.152; Proc. 2023/0291821-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 07/03/2024)

Diante do exposto, concluo que o depoimento dos policiais, aliado às circunstâncias da apreensão, constitui standard probatório suficiente para confirmar a imputação do crime de tráfico de drogas.

Em relação à dosimetria, verifica-se que a pena-base foi fixada em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em razão da avaliação negativa dos vetores de maus antecedentes, personalidade e motivos do delito. Confira-se a fundamentação:

Antecedentes: o réu se revela possuidor de maus antecedentes, eis que, além da condenação acima mencionada, o acusado também foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 (autos nº0000052-16.2018.8.26.0535), com trânsito em julgado anterior ao cometimento do crime descrito nos presentes autos (...); Personalidade: Neste passo, verifico que o réu respondeu, além dos presentes autos, a outro processo acima mencionado (autos nº 0000052-16.2018.8.26.0535), o qual aponta que a personalidade do acusado é desviada dos valores jurídico-criminais e portando deve ser valorada (...); Motivo: a obtenção de lucro fácil, o que é reprovável sendo o réu um cidadão ainda capaz e com todo o rigor para o trabalho.

Quanto aos antecedentes, há prova nos autos de condenação anterior por crime de tráfico de drogas, conforme certidão acostada no vol. 01, p. 99.

Por outro lado,
em relação à personalidade
, a fundamentação é inidônea. Isto porque a 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Tema Repetitivo nº 1077, consolidou a tese de que “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Quanto aos
motivos do delito
, a obtenção de lucro fácil é circunstância inerente ao tipo penal e, nessa linha de raciocínio, não é elemento idôneo para promover a exasperação da pena (Nesse sentido: TJES, APCrim 0022472-22.2018.8.08.0048. 1 ª Câmara Criminal. Rel.ª Des. ª Heloisa Cariello. Julgado em 11/7/2024; APCrim 0010168-25.2021.8.08.0035. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 08/02/2024).

Com base nesses parâmetros, portanto, os dois vetores devem ser afastados, mantendo-se apenas a vetorial de maus antecedentes.

Diante desses parâmetros, procedo ao reexame da pena-base de acordo com o Tema Repetitivo nº 1214, por meio do qual a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de
“
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença
. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”. (REsp 2.058.971-MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por maioria, julgado em 28/8/2024, DJe 12/9/2024).

Assim, considero proporcional, com fundamento nos parâmetros estabelecidos pelo STJ para a fixação da pena, estabelecer a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em relação à possibilidade de aplicação da benesse do tráfico privilegiado, verifica-se que o réu é reincidente, circunstância que impede o seu reconhecimento, posto que a referida causa de aumento é destinada a agentes primários.

Na ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Considerando a reincidência, mantenho o regime inicial de cumprimento da pena como fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a pena no patamar acima fixado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)